Tribunal: TCU
Processo: 031.962/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por Francisco de Passos Vieira dos Santos, ex-servidor do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), em favor de Maria do Socorro Costa dos Santos e Francisca Chardany Costa dos Santos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Francisco de Passos Vieira dos Santos e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelas interessadas até a data de ciência desta decisão pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento à pensionista remanescente Maria do Socorro Costa dos Santos decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente; 9.3.2. informe as interessadas sobre o teor da presente deliberação e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão civil à pensionista remanescente, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.